Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700554-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SOUSA, contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN PARK III VILLAGE, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de penhora do imóvel objeto da lide, condicionando-a à citação do credor fiduciário. No processo de origem, o embargado informou estar em tratativas de negociação para resolução amigável do litígio com a embargante, tendo requerido prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de minuta de acordo (ID 236746040). Instada a se manifestar, a embargante informa estarem as partes em composição e que juntará a minuta do termo de acordo aos autos para homologação (ID 72839460). Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido juntada a referida minuta, na qual as partes, inclusive, renunciam ao prazo recursal, a fim de o trânsito em julgado ocorrer na data da prolação da sentença homologatória (ID 239967816). Considerando ter a autocomposição reflexos diretos na utilidade e necessidade do julgamento dos presentes embargos de declaração, intime-se a embargante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 16:58:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador